Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FLÁVIA CRISTINA DOS ANJOS OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido liminar (processo no 0715505-04.2022.8.07.0016) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por FLAVIA CRISTINA DOS ANJOS OLIVEIRA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE 500 mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a condição clínica da parte autora, ID 119225547. Narra, em síntese, a parte autora, de 21 anos (I) que foi diagnosticada com LES, SAAF, apresentando síndrome clínica sugestiva de de mielite transversa; (II) não teve resposta ao uso de metilprednisolona, dexametasona, ciclofosfamida e azatioprina; (III) necessita do medicamento prescrito com urgência, conforme relatório médico da Dra. Tania Maria Liete Antunes de Oliveira, CRM-DF 11.121, sob risco de seu quadro clínico evoluir para paralisia de membros inferiores e respiratória. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 2737/2022; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 79.818,88 (setenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos). Com a inicial vieram os documentos. Na Decisão ID 119243842 o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública declinou a competência para este juízo especializado. É o relatório necessário. DECIDO. (...) III _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento RITUXIMABE 500MG, juntando relatório médico que atesta refratariedade aos tratamentos prévios com metilprednisolona, dexametasona, ciclofosfamida e azatioprina. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo com descrição dos sintomas, tempo de doença, período de tentativa com cada uma das medicações, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar do não enquadramento do caso clínico nos critérios de inclusão do PCDT, definidos pela Autoridade de Saúde competente. Com efeito, não há como impor liminarmente ao ente federado a obrigação de fornecer medicação de alto custo para tratamento de condição clínica não prevista no PCDT, sem a demonstração da inexistência ou esgotamento de outras opções terapêuticas padronizadas, em face das limitações orçamentárias e a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. Em suas razões recursais, aduz a agravante que é portadora de LES com antifosofolipídica grave com quadro de mielite transversa (lesão neurológica ligada a vasculite pelo SAAF), tendo-lhe sido prescrito o medicamento RITUXIMABE 500 mg com urgência, haja vista o risco de progressão da doença e óbito caso não seja realizado o devido tratamento. Aduz que, consoante relatório médico, a agravante já realizou, sem sucesso, todos os tratamentos disponíveis no SUS, não se mostrando devida a recusa ao fornecimento da aludida medicação. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada (ID no 34591551). Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante. É a suma dos fatos. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ocorre que a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Feitas tais considerações, entendo que, sob o juízo da cognição sumária, há justificativa hábil para o deferimento do pleito da agravante. Com efeito, sabe-se que a proteção à saúde, direito de todos e obrigação do Estado, constante nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, é indissociável do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, de forma a se dar pleno cumprimento a esta garantia constitucional. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 207, inciso XXIV, que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso à população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Assim, o direito à saúde encontra expressa previsão na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo dever do Estado adotar ações positivas para sua efetivação, dentre as quais o fornecimento de medicamentos. Nesse contexto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Confira-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). In casu, de acordo com o relatório médico acostado aos autos, a agravante é portadora de LES com antifosofolipídica grave com quadro de mielite transversa (lesão neurológica ligada a vasculite pelo SAAF), tendo-lhe sido prescrito o medicamento RITUXIMABE 500 mg com urgência, haja vista o risco de progressão da doença e óbito caso não seja realizado o devido tratamento. Há informação, ainda, de que a agravante já foi submetida, sem sucesso, aos tratamentos convencionais ofertados pelo SUS, com o uso de metilprednisolona, dexametasona, ciclofosfamida e azatioprina, encontrando-se, porém, acamada, sem possibilidade de se locomover, com dores em membros superiores e anestesia de membros inferiores. Destarte, a despeito da ausência de manifestação, por ora, do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, tenho que o laudo médico transcrito, fundamentado e expedido por médico que assiste a agravante, quem melhor conhece de seu histórico de saúde, demonstra a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme exigência do julgado vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos demais requisitos, o medicamento é aprovado pela ANVISA e, em relação à capacidade financeira da agravante, consta dos autos sua hipossuficiência financeira, não tendo condições de arcar com o custo do medicamento muito superior a sua renda. Desse modo, com base no acervo probatório dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, a meu ver encontra-se demonstrada a probabilidade do direito pleiteado pela agravante, porquanto comprovado o seu estado de saúde e a necessidade do medicamento indicado por sua médica assistente. Nesse panorama, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o agravado forneça à agravante, no prazo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, ou seja, por tempo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE 500 mg, conforme posologia constante na prescrição médica. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator